Tribunal: TJDFT
Processo: 0041227-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 59 DA LEI No 7.357/85.

1. Na ação de execução, a localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 798, II, c) e art. 829, §2o).

2. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado.

3. Transcorrido o prazo de um ano da suspensão do processo sem qualquer manifestação do credor, incide a regra do §4o do art. 921 do CPC. Tratando-se de execução de cheques, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses (Lei no 7.357/85, art. 59).

4. Recurso conhecido e não provido.